Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711764-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALESSANDRO FERNANDES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Alessandro Fernandes (proc. no 0702402-63.2022.8.07.0004), determinou que fosse comprovada a constituição em mora do agravado, pois o AR foi devolvido sem cumprimento com a informação “mudou-se” (ID no 118456551). 2. Nas razões de ID no 34441868, o agravante alega, em suma, que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com o agravado, incluindo a demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Afirma que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora. Defende o deferimento da busca e apreensão do veículo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda. 5. Preparo comprovado (ID no 34441869, págs. 1-2). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 34470449, págs. 1-2). 7. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Registre-se que há distinguishing quanto ao Tema 1132 do STJ Recursos Especiais no 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, que objetiva “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”. No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação: “mudou-se”. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 34470449, págs. 1-2): “7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme se verifica nos IDs no 117280969, pág. 6 (contrato) e no 117280970, pág. 2 (correspondência – aviso de recebimento). 12. O AR foi devolvido com a indicação de que o destinatário mudou-se (ID no 117280970). Todavia, o devedor tinha o ônus de informar ao credor fiduciário eventual alteração no seu endereço, em observância à boa-fé objetiva e ao dever mútuo de cooperação e informação. Como consequência, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 13. Consequentemente, o fato de ter alterado seu domicílio sem comunicá-lo ao agravante, inviabilizando o recebimento das correspondências inerentes ao negócio jurídico celebrado, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1398083, 07034483620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme se verifica nos IDs no 117280969, pág. 6 (contrato) e no 117280970, pág. 2 (correspondência – aviso de recebimento). O AR foi devolvido com a indicação de que o destinatário mudou-se (ID no 117280970). A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 17. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 18. Registre-se que, na origem (proc. n° 0702402-63.2022.8.07.0004), a liminar determinando a busca e apreensão do veículo Fox Flex, cor branco, Ano/Modelo: 2021/2022, Placa: REM5I16 - Chassi: 9BWAB45Z4N4002319, foi deferida em 26/4/2022 (ID n° 122536067). Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 34470449, págs. 1-2, que reconheceu a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (proc. no 0702402-63.2022.8.07.0004, ID no 117280970, pág. 2) e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Nesse ponto, reformo a decisão agravada. 20. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO